Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-86.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15746644, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer incluir ORDENATO CANDIDO BORBA como credor de honorários contratuais, no patamar de 20%. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto